Tribunal: TJDFT
Processo: 0021469-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REAJUSTE CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO DO VALOR IMPLEMENTADO. APURAÇÃO DO CÁLCULO EFETUADO. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS A RESPEITO DO PONTO CONTROVERTIDO. RECÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A designação de prova pericial revela-se conveniente em demanda relativa à correção do cálculo realizado por ocasião de reajuste administrativo do benefício de complementação de aposentadoria, haja vista a incorporação de horas extras no salário de participação por força de decisão proferida na Justiça do Trabalho. A constatação de que o laudo pericial contábil produzido na origem não promoveu abordagem conclusiva quanto ao ponto principal da controvérsia inviabiliza o recálculo pretendido, à míngua de outros elementos técnicos necessários a tanto. Ante a proibição de se discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou, prevista no artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil, mostra-se indispensável que o trabalho pericial se desenvolva ainda na fase de conhecimento, na medida em que as conclusões angariadas com base na prova técnica afiguram-se essenciais para o próprio acertamento do direito vindicado. A subsistência de aspectos fáticos cruciais à solução do conflito evidencia não estar a causa madura para julgamento, pelo que se impõe o reconhecimento da nulidade da sentença impugnada.